Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007880-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outros (Grupo Colombo)
, em face da decisão que deu provimento parcial, à unanimidade, ao recurso de Agravo de Instrumento, proposto por
China Construction Bank
,
tão somente para afastar a determinação de suspensão das ações e execuções em desfavor dos coobrigados.

A embargante aponta a necessidade de sanar a omissão no acórdão embargado, para fins de prequestionamento da matéria, acerca da suspensão das ações e execuções em desfavor dos coobrigados, ao argumento de que os sócios e demais devedores solidários devem também serem protegidos pela Lei de Recuperação Judicial, sob pena de se inviabilizar o soerguimento do conglomerado econômico.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 54602498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, as embargantes sustentam a omissão no acórdão quanto a necessidade de se estender aos sócios e demais devedores solidários ou coobrigados, a proteção que a lei de recuperação judicial confere a empresa e devedora principal, sob pena de se inviabilizar o soerguimento do conglomerado econômico.

Fato é, que analisando melhor a situação posta nesse recurso, entendo por bem, sanar a omissão do acórdão, a fim de ponderar a real intenção do Magistrado Singular, ao suspender as ações e execuções em relação as devedoras principais e sócios coobrigados, para garantir a aplicação dos princípios que norteiam a recuperação judicial.

Isso porque, como é sabido, o exercício da atividade empresarial não interessa apenas ao empresário. O prosseguimento da atividade negocial também interessa aos empregados que por elas são remunerados; aos fornecedores; ao fisco; e à comunidade na qual estão inseridas. Daí porque falar-se em função social da empresa, em face da constatação de que essa atividade é capaz de concretizar interesses não apenas para a satisfação do empresário, mas também de outros agentes do mercado e da comunidade da qual faz parte. O exercício da empresa interessa a todos.

Com efeito, na recuperação judicial, uma vez apresentado o pedido pela empresa que pretende ver superada uma situação de crise econômico-financeira, com todos os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei n.o 11.101/2005, é cogente ao magistrado deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento desta, como a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei supracitada.

Para o êxito da pretensão postulada, justifica-se a pausa momentânea das ações e execuções, nominada como
stay period,
a fim de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores envolvidos no Plano de Recuperação e, ao mesmo tempo, preserve o seu patrimônio, tentando impedir o seu esfacelamento e, por conseguinte, afastar o risco de falência.

Desta forma, cumpre esclarecer que o
stay period
não possui o escopo de balizar o funcionamento das empresas com a suspensão de ações e atos de constrição no decorrer do processo de recuperação judicial, porém, baliza-se como importante ferramenta no processo de soerguimento.

Nesse ponto, insta ratificar que a suspensão decretada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, objeto do recurso de agravo, não deixou de observar os direitos dos credores, mas sim, visou garantir, neste primeiro momento, a observância dos princípios norteadores da recuperação judicial em curso.

Essa certeza se constata, quando se observa no conteúdo decisório que o deferimento da tutela de urgência estipulou prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial, ou seja, não tornou irrestrito o direito dos credores que ora se insurgem.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em precedente repetitivo, no sentido de que
“[...] a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015).”

O referido precedente jurisprudencial, como mencionado também no acordão embargado, restou contido na Súmula n.o 581 do STJ,
verbis: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Não se nega, no contexto, vigência à Súmula. Todavia,
denota-se da decisão objurgada que a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados foram devidamente fundamentadas em virtude do disposto no art. 6o, §§4o e 5o, e art. 52, III, da Lei n.o 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

Art. 52.
Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato
:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei
;
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que o artigo 6o,
caput
e §4o, determina que
a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações de execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos sócios coobrigados
. Logo, à luz deste fundamento legal, não há que se falar em impossibilidade de extensão dos efeitos aos sócios coobrigados, e a situação confere competência ao Juízo Universal, a partir do momento em que a suspensão das execuções em face destes sócios coobrigados foram objeto de decisão específica daquele Juízo (
a quo
)
.

Assim, uma vez que o Juízo da Recuperação Judicial estendeu os efeitos da suspensão das execuções em face dos sócios coobrigados, não pode um juízo diverso interferir no acervo patrimonial. Isto porque, o juízo universal, onde tramita o processo de recuperação, possui uma força atrativa das ações que circundam o processo de recuperação judicial, como no caso em tela. É ele o Juiz que possui melhores parâmetros para aferir e analisar o grande volume de informações públicas concernentes à situação patrimonial do devedor e dos ajustes entabulados com seus credores. Tudo isto, como se sabe, exige um comportamento estratégico e visão macro, dentro do plano de reorganização empresarial. Daí a necessidade de se concentrar no Juízo falimentar todos os elementos de análise, ao menos, por ora.

Sob este escopo, deve-se reconhecer que é competência do juízo universal deliberar sobre a viabilidade da suspensão das execuções contra as devedoras e aos sócios coobrigados, pois visa, justamente, compatibilizar os interesses dos credores aos objetivos da recuperação judicial.

Denota-se que esta possibilidade encontra respaldo em recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
AgInt no Conflito de Competência n.o 164903-PR
, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que restou assim ementado,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial.

2. Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas/falidas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido. Interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no CC: 164903 PR 2019/0096032-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (destaquei)

Evidencia-se, portanto, deste recente julgado, que não há desacerto na decisão recorrida, mesmo porque trata-se de decisão proferida em sede de tutela de urgência, como maneira de garantir o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, até decisão ulterior.

Outrossim, corrobora a afirmação supra, o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, no sentido de que
o juízo onde tramita a recuperação judicial torna-se o único competente para dirimir questões que afetem seus interesses, quando aprovado o plano recuperacional, que possui cláusula que suspende as execuções em face dos coobrigados solidários
. Da mesma forma se dá, caso conste, expressamente, cláusula do plano de recuperação que suspenda as execuções propostas pelos credores em face dos devedores solidários da empresa em recuperação judicial, sem a necessidade de anuência dos credores.

Assim, considerando que
ainda não foi apresentado o plano de recuperação judicial
,
com vistas à possibilidade ressaltada acima, e, sobretudo visando preservar o patrimônio empresarial das devedoras e sócios coobrigados, deve-se manter a decisão de primeiro grau até a apresentação do Plano de Recuperação e, consequentemente, sua aprovação pela Assembleia de Credores.

Nesse contexto, foi essencial acolher os presentes embargos, para sanar a omissão do acórdão, no que tange a possibilidade de suspender as ações e execução em face dos sócios coobrigados e, por conseguinte, manter
in totum
a decisão proferida em primeiro grau.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes,
para sanando a omissão do acórdão, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outros (Grupo Colombo)
, contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
, sendo a parte provida apenas para afastar a determinação de suspensão das ações e execuções em desfavor dos coobrigados.

Segundo os embargantes o vício reside em suposta omissão envolvendo a questão da suspensão das ações e execuções em desfavor dos coobrigados, ao argumento de que os sócios e demais devedores solidários devem também serem protegidos pela Lei de Recuperação Judicial, sob pena de se inviabilizar o soerguimento do conglomerado econômico, tendo por base recentes entendimentos da Corte Superior autorizando tal extensão.

O banco embargado apresentou contrarrazões no Id 54602498, em que discorre que a pretensão do grupo embargante é meramente rediscutória, pelo que requer a rejeição dos presentes aclaratórios.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 07/10/2020, acolheu os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e manter a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pois bem. De posse dos autos, constatei que a questão veiculada nos presentes aclaratórios é
idêntica
aos RAI’s no. 1011394-09.2020.8.11.0000 e 1011404-53.2020.8.11.0000, julgados na sessão do dia 23/09/2020, inclusive envolvendo o mesmo Grupo Colombo, ora embargante, o qual tive vistas dos autos, oportunidade em que acompanhei o eminente Relator, para negar provimento aos respectivos recursos, de modo que não tenho dúvidas em acompanha-lo integralmente também nestes embargos de declaração.

E para evitar tautologia desnecessária, reporto-me aos fundamentos utilizados nos votos vistas lançados nos RAI’s no. 1011394-09.2020.8.11.0000 e 1011404-53.2020.8.11.0000, cujos termos seguem:

“(...) Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, eis que compartilho em parte com o posicionamento adotado.

Digo em parte porque nos casos em que a recuperação judicial já se encontra em processamento, alinho-me ao entendimento de que seus efeitos não se estendem aos codevedores, conforme já exposto no julgamento desta Câmara, sob a minha relatoria, do RAI n. 1002657-51.2019.8.11.0000.

Aliás, foi por essa razão que pedi vistas dos autos, mas, ao verificar os termos da decisão agravada, é certo que deve ser mantida.

Eis parte do seu teor:

“(...) O CNJ editou a Recomendação n.o 57, de 22 de outubro de 2019, que estabelece o seguinte: “Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação.”

Conforme se extrai das considerações que sustentam a Recomendação do CNJ, a medida justifica-se para que seja identificada a real condição das devedoras, a regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51, da Lei n.o 11.101/2005, bem como se as requerentes possuem capacidade de gerar os benefícios do artigo 47, da referida norma.

Com efeito, por se tratar de pedido formulado por um Grupo Econômico, em litisconsórcio ativo que, de acordo com a petição inicial possui entre franquias e unidades próprias “140 (cento e quarenta) lojas em pleno funcionamento, atendendo, em média, 60.000 clientes mensais e contando com 6.000 (seis mil) funcionários, diretos e indiretos”, reputo conveniente a realização de constatação prévia tal como recomenda o Conselho Nacional de Justiça.

Superada tal questão, observo da petição inicial que o Grupo Requerente pugnou em sede de “tutela De Urgência”, para que seja determinado que “os efeitos do stay period sejam iminentes”, com o consequente sobrestamento das “ações e ordens de despejo, bem como as demais ações em face das requerentes”.

Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável a coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

O primeiro requisito resta demonstrado, pois segundo consta da petição inicial, o Grupo Requerente é locatário de dezenas de imóveis comerciais, nos quais funcionam suas lojas operacionais e, diante da alegada dificuldade econômico-financeira, deixou de adimplir com alguns alugueis, ensejando, por conseguinte, o ajuizamento de ações de despejo por parte dos locadores.

De fato, como dispõe o artigo 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas de credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial.

Sem maiores digressões, observa-se que há evidente risco de perecimento do direito das requerentes de preservação do funcionamento de suas lojas operacionais, na hipótese das ordens de despejo virem a ser cumpridas enquanto aguardam a apresentação do laudo de constatação prévia. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seu crédito.

(...)

1.2) Ante a complexidade do trabalho a ser realizado, fixo o prazo de 10 (dez) dias corridos para que o Perito nomeado apresente o laudo de constatação.

1.3) Para pagamento da constatação prévia fixo a remuneração do perito nomeado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor que entendo adequado e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido.

1.4) O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade do perito, a ser informado por este ao Grupo Requerente, devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação.

2) DEFIRO a tutela de urgência para o fim de ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial (...)”

Extrai-se da leitura as dimensões do Grupo Colombo que busca a medida recuperacional, composto por 140 estabelecimentos comerciais que empregam em torno de 6.000 pessoas, de modo que atende a Recomendação no 57/2019, do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é alertar os juízos recuperacionais sobre a necessidade de que, caso a caso, levantem as reais condições de sobrevida dos pretendentes e o efetivo atendimento aos requisitos de procedibilidade.

Logo, suspender as demandas referidas durante os 10 dias imediatos se mostra prudente e cauteloso.

Nesse passo, é certo que a insurgência da agravante no que diz respeito à incompetência do juízo recuperacional deve ser rejeitada, como bem delineado pelo eminente Relator.

Isso porque, a matéria já foi debatida nesta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1007016-10.2020.811.0000, ocasião em que, por unanimidade, concluiu, que a competência para analisar e julgar o feito é do juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, uma vez que o principal estabelecimento dos devedores, onde se mantém o centro vital de suas atividades, é no Município de Cuiabá, de modo que lhe afeta todas as matérias que gravitam sobre o pedido que aguarda análise após a realização da perícia prévia.

No que diz respeito ao sobrestamento das demandas ajuizadas contra as agravadas e seus codevedores, é possível extrair da decisão agravada que a sua eficácia é eminentemente limitada, já que condicionada ao período de 10 (dez) dias ou à análise do processamento da recuperação judicial.

Portanto, como também pontuado pelo eminente Relator, é razoável concluir que a juíza de primeiro grau visou garantir o ativo financeiro da empresa agravada até que seja analisado o pedido de recuperação judicial, haja vista indicativos de dificuldades financeiras enfrentadas por ela.

Ou seja, a suspensão decretada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá não deixou de observar os direitos dos credores, mas sim, visou garantir, neste primeiro momento, os princípios norteadores da recuperação judicial em curso.

Aliás, nessa ocasião, não há falar em violação à Sumula n. 581 do STJ, que dispõe que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória", eis que a decisão agravada visa tão somente garantir o regular prosseguimento do pedido de recuperação judicial até decisão ulterior a ser proferida após a conclusão da perícia contábil.

Até porque, a constatação provisória possui como objetivo central o de atestar a regularidade da documentação e dos requisitos dispostos nos artigos 48 e 51 da Lei de no 11.101/2005, para então a magistrada de primeiro grau, com mais subsídios, avaliar a possibilidade do processamento da recuperação judicial e, consequentemente, a blindagem (stay period).

Assim sendo, como a suspensão de processos que visam o despejo do locador/devedor, ora agravada, possui o iminente escopo de soerguimento da empresa em recuperação, isto porque a atividade principal é desenvolvida justamente nestes centros comerciais (shopping center), e não sendo a decisão definitiva, a sua manutenção é medida que se impõe. (...)”

Assim, acompanho integralmente o voto do e. Relator, para
acolher
os presentes embargos de declaração opostos pelo Grupo Colombo, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão do acórdão, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020